Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750373-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: RICARDO AUAD LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. MERA ESTIMATIVA DO DEVEDOR. MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. São princípios basilares de que a execução se processa no interesse do credor, pelo meio menos oneroso ao devedor e que todos os seus bens estão sujeitos à constrição 2. No caso presente, pelo que se extrai do andamento do processo, a área penhorada não foi avaliada pelo juízo até o momento, de modo que não se pode falar em desproporção entre o valor da coisa e o da dívida. Conforme já consignado, há tão somente uma estimativa do próprio devedor, mas sem qualquer manifestação o juízo e avaliação judicial sobre o real preço venal acerca da posse do terreno. 3. Chama à atenção ainda que o devedor possui diversas execuções em seu favor, com a penhora constituída sobre a posse da área utilizada para a constituição do condomínio irregular, de modo que é precoce qualquer juízo de valor sobre excesso da constrição neste caso particular. Enfim, neste momento processual, o processo carece de elementos que permitam reconhecer a plausibilidade do direito e, até mesmo, se a avaliação da coisa penhorada ocorreu até o momento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 805 e 847, ambos do CPC, ao argumento de que seria possível a substituição do bem penhorado, em observância ao princípio da menor onerosidade na execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 69159215) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 805 e 847, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso presente, pelo que se extrai do andamento do processo, a área penhorada não foi avaliada pelo juízo até o momento, de modo que não se pode falar em desproporção entre o valor da coisa e o da dívida. Conforme já consignado, há tão somente uma estimativa do próprio devedor, mas sem qualquer manifestação do juízo e avaliação judicial sobre o real preço venal acerca da posse do terreno. Chama à atenção ainda que o devedor possui diversas execuções em seu favor, com a penhora constituída sobre a posse da área utilizada para a constituição do condomínio irregular, de modo que é precoce qualquer juízo de valor sobre excesso da constrição neste caso particular. Enfim, neste momento processual, o processo carece de elementos que permitam reconhecer a plausibilidade do direito e, até mesmo, se a avaliação da coisa penhorada ocorreu até o momento” (ID 63503666). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027